Tribunal: STF
Processo: Rcl 80572
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF 959/BA E À ADI Nº 6.674/MT. CÂMARA MUNICIPAL. MESA DIRETORA. RECONDUÇÃO SUCESSIVA AO MESMO CARGO. MANDATO RESIDUAL (MANDATO-TAMPÃO). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.   



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Venâncio Pio Resende Barros, em desfavor da deliberação da Câmara Municipal de Barão de Grajaú/MA, ocorrida em sessão de 13/05/2025, que elegeu Teotônio Alves da Costa para a presidência da Mesa Diretora referente ao biênio 2025-2026 e na qual teria sido inobservado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 959/BA e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.674/MT.  



    2. A reclamante narra a cronologia dos eventos descrevendo que, em agosto de 2022, Weliton Guimarães venceu a eleição para a Mesa Diretora (biênio 2023-2024), derrotando o então presidente Teotônio Costa. No entanto, em dezembro de 2022, este último promoveu uma “nova eleição” e se autoproclamou vencedor. Uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em 19/12/2022, suspendeu essa segunda eleição, mantendo a validade da primeira. Apesar disso, Teotônio Costa exerceu a presidência por 15 meses (janeiro de 2023 a maio de 2024), com base na eleição irregular, até que uma decisão judicial cassou seu mandato em maio de 2024.  



    3. Alega que os fundamentos jurídicos da impugnação residem na afirmação de que a eleição de 13/05/2025 permitiria a Teotônio Costa o exercício de um terceiro mandato consecutivo (2021-2022, 2023-2024 e 2025-2026), o que violaria os precedentes da ADPF nº 959/BA, pelos quais se proíbe a reeleição para o mesmo cargo na Mesa Diretora além de uma única recondução consecutiva, e da ADI nº 6.674/MT, em que se definiu o marco temporal para a aplicação dessas limitações a partir de 07/01/2021.  



    4. Afirma que o restabelecimento judicial do mandato de Teotônio Costa, em maio de 2024, não inaugura nova oportunidade de reeleição, mas confirma que a única reeleição permitida já teria sido consumida com a eleição de dezembro de 2022. Aponta a inaplicabilidade da teoria do “mandato-tampão” para o período exercido irregularmente, dada a ausência de precariedade e a origem voluntária do ato.  



    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender a eleição realizada em 13/05/2025, o afastamento imediato de Teotônio Costa da presidência e a nomeação interina do segundo vereador mais velho. Busca, no mérito, a confirmação da nulidade da eleição, o afastamento definitivo de Teotônio Costa, a declaração de sua inelegibilidade para o cargo de presidente no biênio 2025-2026 e a realização de nova eleição sem sua participação  



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    9. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    10. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado deixou de observar decisões do Supremo Tribunal Federal exaradas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 959/BA e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.674/MT.  



    11. Com relação à recondução sucessiva ao mesmo cargo de mesa diretora de Casa Legislativa, o Plenário desta Corte Suprema, no âmbito da ADPF nº 959/BA, pacificou o entendimento conforme sua ementa:  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO DO EXAME DO REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL. CABIMENTO. SUBSIDARIEDADE. OBSERVÂNCIA. MESA DIRETORA. RECONDUÇÃO SUCESSIVA AO MESMO CARGO. PERMISSÃO UMA ÚNICA VEZ INDEPENDENTEMENTE DA LEGISLATURA. PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E REPUBLICANO. PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ELEIÇÃO ANTECIPADA E POSSE. BIÊNIO 2023-2024. MARCO TEMPORAL.  



    1. Instruído o processo e observado o contraditório, é pertinente a conversão do exame do referendo na medida cautelar em julgamento definitivo ante a prescindibilidade de novas informações. Princípio da razoável duração do processo. Precedentes.  



    2. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é instrumento de controle concentrado adequado para (i) questionar – em caráter principal, de forma direta e imediata – a compatibilidade, com a Constituição Federal, de ato normativo municipal, e (ii) impugnar, incidentalmente, a aplicação da referida norma a dada situação concreta. Precedentes.  



    3.  É adequado o manejo da arguição de descumprimento de preceito fundamental quando questionados atos do poder público insuscetíveis de controle via ação direta e inexistentes meios ordinários de impugnação para debelar, de forma ampla e eficaz, o quadro lesivo apontado.  



    4. A Constituição de 1988 consagrou como princípios fundamentais da República a independência e a harmonia dos poderes (art. 2º), assegurando a estes autonomia institucional consubstanciada na escolha de seus órgãos dirigentes.  



    5. Não sendo a regra proibitiva contida no art. 57, § 4º, da Constituição Federal norma de reprodução obrigatória, cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício da autonomia político-administrativa (CF, art. 18), optar pela possibilidade, ou não, de reeleição dos membros da Mesa Diretora da Casa Legislativa. Precedentes.  



    6. Os postulados constitucionais referentes à democracia e à República, os quais afirmam a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos, são normas nucleares, medula do Estado de direito, portanto de observância obrigatória, impondo-se como condicionantes à auto-organização dos entes políticos.  



    7. A Emenda de n. 16/1997, ao conferir nova redação ao art. 14, § 5º, da Constituição Federal, fixou restrição de uma única reeleição dos Chefes do Poder Executivo em todos os níveis da Federação, instituindo parâmetro objetivo para a recondução ao mesmo cargo de mesa diretora, independentemente da legislatura em que ocorram os mandatos consecutivos.  



    8. É incompatível com o regime constitucional de 1988 a adoção, em qualquer esfera da Federação, de reeleições sucessivas ilimitadas para os mesmos cargos na mesa diretora da casa legislativa. Precedentes.  



    9. O  Supremo, em julgamento conjunto realizado na sessão de 7 de dezembro de 2022, uniformizou o entendimento quanto ao marco temporal de aplicação da tese jurídica alusiva ao limite de uma única recondução sucessiva, no sentido de orientar a formação das mesas diretoras das casas legislativas no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão levadas em conta, para efeito de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7 de janeiro de 2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla à decisão do Supremo.  



    10. Pedido julgado procedente em parte.”



    (APF nº 959/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 21/11/2023, p. 18/12/2023).  



    12. Na mesma temática, o Plenário, no julgamento da ADI nº 6.674/MT, fixou a seguinte tese:  



    “CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO. NECESSÁRIA ALTERNÂNCIA NO PODER. POSSIBILIDADE DE UMA ÚNICA REELEIÇÃO SUCESSIVA PARA O MESMO CARGO NA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESENÇA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E INTERESSE SOCIAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.



    1. A consagração da independência dos Poderes pela Constituição Federal estabeleceu como regra básica, em relação ao Poder Legislativo, a livre e autônoma escolha de seus órgãos dirigentes, que deverão ser eleitos pelo sufrágio de todos os seus membros, sem qualquer ingerência dos demais poderes. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 6524, sinalizou a modificação do entendimento que admitia a previsão, pelas Constituições estaduais, de reeleições ilimitadas para os cargos diretivos das Assembleias Legislativas.



    3. Os princípios Republicano e Democrático exigem alternância no Poder, não se admitindo a possibilidade de reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas mesas diretoras dos órgãos legislativos, mas apenas uma única reeleição para o mandato subsequente.



    4. Aplicação das teses fixadas nos julgamentos das ADI 6688, 6698, 6714 e 7016 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 07/12/2022), de modo a, reconhecendo a presença de razões de segurança jurídica e interesse social, permitir a manutenção da composição da Mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6524 (07/01/2021). 



    5. Ação Direta julgada procedente. Interpretação conforme à Constituição Federal.”



    (ADI Nº 6.674/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, p. 15/03/2024).  



    13. No presente caso, o reclamante insurge-se contra ato da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Barão de Grajaú/MA, que elegeu Teotônio Alves da Costa para a presidência da Mesa Diretora referente ao biênio 2025-2026, não obstante ter exercido o mandado de Presidente da Câmara Municipal nos biênios de 2021-2022 (legitimamente eleito), 2023-2024 (mandato residual, exercido parcialmente, por determinação judicial) (e-doc. 13).  



    14. Com efeito, este Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de não se identificar como inconstitucional, tampouco como ilegal, a não computação de mandato residual (ou mandato-tampão), para fins de limitação de reeleição para o mesmo cargo.   



    15. Para fins de cotejo, menciono os seguintes julgados (grifos e destaques nossos):  



    “EMENTA: 1. O pedido: impugnação à candidatura do Deputado Rodrigo Maia à Presidência da Câmara dos Deputados. 2. O exame da possibilidade de nova candidatura, para o mesmo cargo da Mesa Diretora, daquele que foi eleito para exercer mandato em caráter residual (‘mandato- -tampão’): a deferência do Poder Judiciário quanto às escolhas políticas das Casas Legislativas como expressão concreta da separação de poderes e a insindicabilidade jurisdicional dos atos ‘interna corporis’ emanados do Parlamento. 3. Possibilidade de julgamento monocrático da ação mandamental pelo próprio Relator da causa. Legitimidade constitucional desse poder processual do Relator. Inexistência de ofensa ao postulado da colegialidade. Precedentes. Mandado de segurança de que não se conhece.”



    (MS nº 34.574/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 06/08/2018, p. 13/08/2018; grifos nossos).  



    “EMENTA: 1. O pedido: impugnação à candidatura do Deputado Rodrigo Maia à Presidência da Câmara dos Deputados. 2. O exame da possibilidade de nova candidatura, para o mesmo cargo da Mesa Diretora, daquele que foi eleito para exercer mandato em caráter residual (‘mandato- -tampão’): a deferência do Poder Judiciário quanto às escolhas políticas das Casas Legislativas como expressão concreta da separação de poderes e a insindicabilidade jurisdicional dos atos ‘interna corporis’ emanados do Parlamento. 3. Possibilidade de julgamento monocrático da ação mandamental pelo próprio Relator da causa. Legitimidade constitucional desse poder processual do Relator. Inexistência de ofensa ao postulado da colegialidade. Precedentes. Mandado de segurança de que não se conhece.”



    (MS nº 34.602/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 06/08/2018, p. 13/08/2018; grifos nossos).  



    “Inicialmente, destaco que já foi apreciada por esta Corte, em sede de mandados de segurança, impugnações à candidatura de Rodrigo Maia à Presidência da Câmara dos Deputados. Nos precedentes, não se identificou inconstitucionalidade ou ilegalidade na nova candidatura do deputado para a Presidência da Casa Legislativa, mesmo tendo exercido anterior mandato residual, considerando a deferência do Poder Judiciário quanto às escolhas políticas do Poder Legislativo como expressão concreta da separação de poderes e da insindicabilidade jurisdicional dos atos interna corporis.”



    (MS nº 37.101/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/05/2020, p. 12/05/2020; grifos nossos).  



    16. Nesse cenário, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal não identifica inconstitucionalidade ou ilegalidade na nova candidatura de parlamentar para a Mesa Diretora quando houver exercido o mesmo cargo anteriormente em mandato residual (mandato-tampão), considerando a deferência do Poder Judiciário quanto às escolhas políticas do Poder Legislativo como expressão concreta da separação de Poderes e da insindicabilidade jurisdicional dos atos interna corporis.  



    17. Dessa forma, não se afigura, no ato impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 959/BA e com a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.674/MT.  



    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de agosto de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator